Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707708-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDOS: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses acima transcritas. 1.1 Apesar da previsão legal quanto a possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo, caso provido recurso da parte adversa. 2. No caso dos autos, o crédito em questão possui caráter alimentar, se enquadrando na hipótese prevista no inciso I, do artigo 521, do CPC. Ademais, mostra-se plenamente reversível a medida. 2.1 Não há nos autos óbice ao cumprimento provisório de sentença, com levantamento de valores, dispensada caução, por se tratar de verba de cunho alimentar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade de risco grave de dano de difícil ou incerta reparação acaso seja levantado o valor depositado a título de garantia. Colaciona, para tanto, ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Requer, por fim que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 36971658 - Pág. 6). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1951621/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). E, mais, “Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, uma vez que se limitou a transcrever duas ementas. - Para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.” (AgRg no REsp 1.969.593/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 36971658 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030